Tribunal: TJDFT
Processo: 0738037-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738037-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ESTEVAO TAFFNER, MARIA FATIMA DE OLIVEIRA TAFFNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, MASSA FALIDA DA ENCOL S.A. - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA TAFFNER E CARLOS ESTEVÃO TAFFNER, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelos agravantes, manteve decisão anterior que declinou da competência para o Juízo onde se processa a falência da Encol S/A, qual seja a 11a Vara Cível da Comarca de Goiânia (ID 19379333 - Pág. 162). Cuida-se, na origem, de ação anulatória de hipoteca ajuizada pelos agravantes em desfavor da Massa Falida da Encol S/A e do Banco do Brasil, ora agravados. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam pelo cabimento do presente agravo com fundamento no que restou decidido pelo STJ quando do julgamento do tema 988. Sustentam que, diante da homologação de calendário processual pelo juízo falimentar em 23/1/2019, o julgamento de ações de baixa de hipoteca restou prejudicado. Argumentam que a matéria tratada nos autos originais está pacificada pelo Enunciado n. 308 da Súmula do STJ, além disso a competência absoluta do local do bem imóvel atrai a competência do juízo a quo. Aduz que, em sede de contestação, “a Massa Falida da Encol expressamente demonstrou que o bem do qual se deseja baixar a hipoteca, não pertence ao seu patrimônio, bem como pediu a procedência do pedido dos autores agravantes”. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 19379327 / 19379330). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, oportuno esclarecer que a despeito do art. 1015 do CPC não contemplar hipótese de agravo para declínio de competência, considerando o entendimento exarado pelo STJ, quando do julgamento do tema 988, tem-se que a tese jurídica fixada foi no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. É o caso dos autos por se tratar de declínio da competência, o que atrai a inutilidade do julgamento dessa questão no caso de eventual apelação, donde o cabimento do presente recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante do iminente envio dos autos para a 11a Vara Cível da Comarca de Goiânia. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais dos agravantes. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora